Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para, reformando a r. sentença, condenar, solidariamente, as empresas rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada, quantia corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do julgamento e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.